Tribunal: TJMT
Processo: 1021670-73.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021670-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIANA DO ROSARIO MACIEL - CPF: 420.392.661-00 (APELADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1021670-73.2020.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A. e BANCO PAN S/A

APELADA:

MARIANA DO ROSARIO MACIEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A. e BANCO PAN S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alexandre Elias Filho,
lançada nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Materiais, Repetição De Indébito, Indenização Por Danos Morais com pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por
MARIANA DO ROSARIO MACIEL,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar inexistente a contratação e determinar aos requeridos, solidariamente, que devolvam em dobro o valor debitado nos proventos da requerente (R$ 1.836,00) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Inconformados, os apelantes aduzem que a recorrida tem total conhecimento da origem do débito, restando incontroverso que houve a contratação, constatando-se a malícia do demandante, conforme contrato regularmente assinado.

Dizem que restou demonstrada a origem, o conhecimento do débito pela recorrida, bem como que os valores do empréstimo foram devidamente creditados a parte, não havendo que se falar em dano material, tampouco em dano moral, devendo a sentença singular ser totalmente reformada para julgar improcedente a pretensão inicial (Id. 297963878).

Houve a informação nos autos de que as partes compuseram acordo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram acordo, inclusive, informaram que já houve a quitação do objeto discutido nos autos, e, por conseguinte, a perda do objeto do recurso, conforme ids. 297963897 e id. 297963899.

Por certo, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, devidamente representada por seus advogados, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Ocorre perda superveniente de objeto quando fato posterior à interposição do recurso altera a situação fático-jurídica, tornando desnecessário o julgamento do mérito.

O acordo celebrado entre as partes que afasta a controvérsia sobre a execução do imóvel dado em alienação fiduciária (crédito extraconcursal) retira o interesse processual existente quando do momento da interposição dos recursos.

Perda superveniente de objeto reconhecida. Recursos não conhecidos”.
(N.U 1017847-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Diante da renúncia do prazo recursal, devolvam-se os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025